Tribunal: STF
Processo: HC 231398
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementada: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE INCONCLUSIVIDADE DO LAUDO DA AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL. TESE DE SEGUNDA INDEVIDA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM IMPETRAÇÃO. ACÓRDÃO MAIS RECENTE DE AGRAVO EM EXECUÇÃO SOBRE O MESMO TEMA. DESNECESSIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM NO WRIT MAIS ANTIGO. LIMITES PROCESSUAIS MAIS ESTREITOS DO HABEAS CORPUS. PREJUDICIALIDADE. TEMAS INVOCADOS EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO SEM INSTRUÇÃO. DECISÃO DO JUIZ DA EXECUÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DA EXECUÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE AFASTADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II – In casu, restou constatado que o Tribunal de origem não debateu a questão aqui invocada, acerca dos fundamentos para a progressão de regime do agravante em face do laudo de avaliação psicossocial, o que impede a apreciação da matéria por esta Corte Superior, porque incorreria em indevida supressão de instância. Não por outro motivo, o acórdão de origem, às fls. 11-14, bem destacou a instrução inadequada do recurso, tema sequer embargado na própria origem. III – Assente nesta Corte Superior de Justiça que, nem sendo a nulidade absoluta, pode ser declarada em indevida supressão de instância (HC n. 349.782/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 12/12/2017). IV - Sobre a tese de segunda indevida negativa de prestação jurisdicional, como a Defesa impetrou a presente ação em face de dois acórdãos, um de habeas corpus (de 19/12/2022) e outro, mais recente (de 31/1/2023), de agravo em execução penal, seja pela maior amplitude processual de possibilidade de debate no recurso, seja pela manifestação mais recente, o pedido de reconhecimento da indevida supressão de instância se mostrou prejudicado. V – Apenas com o fito de se afastar qualquer flagrante ilegalidade, destaco que a decisão do Juiz da Execução de fls. 48-49 debateu os aspectos negativos apurados no exame psicossocial, como, por exemplo, a "pobre" reflexão e sentimento de responsabilidade sobre o crime praticado, de natureza sexual e perpetrado contra criança de apenas sete anos de idade à época, enteada do agravante (fl. 32). Aliás, esta foi a conclusão do laudo acostado às fls. 37-40: "(...) porém sua reflexão critica sobre os fatos é pobre, apresenta dificuldade em reconhecer sua total responsabilidade nos atos pelos quais cumpre pena (...) é necessário que o mesmo administre seu nível de stress, principalmente referente aos relacionamentos íntimos e evite o consumo de álcool (...) É necessário que busque administrar seus impulsos sexuais (...) não é possível fazer um prognostico fechado sobre seu comportamento futuro (...)". VI - No mais, os argumentos lançados atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 809604/SP - eDOC.11).



    Busca-se, em síntese, seja “superada a r. decisão anterior de supressão de instância, para que o Paciente finalmente seja colocado em liberdade após um ano de seu direito de progredir de regime, e assim cumprir o restante de sua pena (cinco meses), com o recebimento e processamento do presente HABEAS CORPUS, e a concessão da ordem.”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Ademais, o não enfrentamento da questão pelo STJ afigura-se escor-reito, forte na ausência de esgotamento do tema debatido nas instâncias ordinárias. A esse respeito, colho trecho do ato coator: 



    “In casu, restou constatado que o Tribunal de origem não debateu a questão aqui invocada, acerca dos fundamentos para a progressão de regime do agravante em face do laudo de avaliação psicossocial, o que impede a apreciação da matéria por esta Corte Superior, porque incorreria em indevida supressão de instância. Não por outro motivo, o acórdão de origem, às fls. 11-14, bem destacou a instrução inadequada do recurso, tema sequer embargado na própria origem. Assente nesta Corte Superior de Justiça que, nem sendo a nulidade absoluta, pode ser declarada em indevida supressão de instância (HC n. 349.782/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 12/12/2017).”



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente